Tribunal: TJBA
Processo: 8015245-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015245-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB: PE 16.983) AGRAVADO: CARLOS ARAÚJO DE ALMEIDA CERQUEIRA Advogado: CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO (OAB: BA 22.199) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. RECORRENTE. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRIMEIRO GRAU. DENEGAÇÃO. ACERTO. PROVA. DESTINAÇÃO PRECÍPUA. MAGISTRADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESCARACTERIZADA. RELATÓRIO MÉDICO DA AGRAVADA. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8015245-26.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrado no sistema.